Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-33.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014251-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), NEWTON DE FREITAS MIOTTO - CPF: 396.136.071-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 208.028.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS –
INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA CAUSA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEWTON DE FREITAS MIOTO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, MM.
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati,

nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº

7490-61.2017.811.0013 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

Em suas razões recursais relata, o agravante, que o
Parquet
Estadual propôs ação civil pública onde lhe atribui a responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa consistente no abandono da construção das obras do Centro Olímpico do município,

decorrente de convênio/contrato assinado durante a sua gestão como prefeito municipal, na qual postulou, liminarmente, a indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.500.000,00.

Diz que o Órgão ministerial tenta lhe imputar a prática de atos ímprobos pelo simples fato de algumas obras não terem sido concluídas até o final da sua gestão.

Afirma que a petição inicial da mencionada ação civil é inepta porque não limitou os fatos de modo a permitir-lhe a apresentação da defesa.

Narra que exerceu o cargo de prefeito municipal por dois mandados (2005/2008 e 2009/2012), e junto com sua equipe trabalhou para alavancar recursos para a construção de um centro olímpico para a prática de esporte na região, cuja obra não foi terminada no prazo estipulado, por fatores externos a sua vontade.

Descreve a sucessão dos fatos que levaram à construção da obra e à sua prorrogação, sustentando que atuou tão somente na celebração do Convênio, assinatura do Contrato e 1º Termo Aditivo, não possuindo qualquer interferência nos atos sequenciais porque praticados quando já encerrado o seu mandato.

Assevera que a indisponibilidade de bens é condicionada à existência de indícios de responsabilidade da prática de ato improbo e deve ser limitada aos bens necessários ao ressarcimento do erário.

Diz que não houve qualquer irregularidade no atraso na construção da obra durante a sua gestão, que se deu dentro da legalidade e que carece a demonstração da existência de dolo ou culpa na conduta que lhe foi imputada.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a indisponibilidade dos bens decretada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 1530482.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 1591662.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento em id. 1696550.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia
, não se constata qualquer
eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
existia
elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu-o
,
por entender
que estão
presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto.

Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.

Nesse aspecto,
registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado a urgência no deferimento da presente medida.

Restou demonstrado inicialmente que além do abandono na conclusão da obra pública com prejuízos gigantescos ao erário, tem-se ainda que o local inicialmente designado para a construção de um complexo poliesportivo está servindo para despejo de lixo e moradia para usuários de drogas, bem como para o uso de drogas ilícitas.

Cabe consignar ainda que
se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado, vez que demonstrado que a localidade em questão se trata de área de preservação permanente
.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida, sendo que com a propositura da presente demanda há grande probabilidade dos requeridos dilapidarem o seu patrimônio, tornando infrutífero, caso procedente, a eficácia da tutela pretendida.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal.

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar:
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DECRETAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

No comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

(TJMT – A.I 1001792-28.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO O EFETIVO PREJUÍZO - POSSIBILIDADE- INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS-
ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA SALARIAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Inexiste nos autos comprovação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial, uma vez que não há demonstração do vínculo da parte com a administração pública.

(N.U 1003977-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada.

Destaco, a priori que a indisponibilidade dos bens fica limitado ao valor do dano ao erário, conforme valor dado na inicial até o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2º VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEWTON DE FREITAS MIOTO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, MM.
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati,
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 7490-61.2017.811.0013 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DA INÉPCIA DA INICIAL – LIMITAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE.

Acerca da alegada inépcia da inicial, o Agravante asseverou que:

“[...] a petição inicial formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso é inepta, porquanto não tratou de limitar as situações segundo as quais o Agravante NEWTON DE FREITAS MIOTTO apresentasse sua defesa. Referida postura do Parquet evidencia a pretensão de se valer da ação formulada como objeto de investigação, o que é vedado, eis que os limites da propositura devem ser todos fixados na petição inicial, de maneira cristalina. Dessa forma, é evidente que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sem qualquer justa causa, ampliou os limites da petição inicial, baseado em mera presunção, pretendendo não só investigar, mas inverter o ônus da prova, restando demonstrada a ausência da justa causa para o prosseguimento da demanda da forma formulada. Por tais motivos, o Agravante NEWTON DE FREITAS MIOTTO demonstrará que a petição inicial não merece ser recebida, porquanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso formulou pretensão notadamente genérica, sem demonstrar de forma efetiva ou indiciária a suposta violação ao artigo 10, caput, incisos X e XI e artigo 11 da Lei n. 8.429/92”. (ID. 1494499, pp. 07/08)

Extrai-se dos autos principais que o Ministério Público atribui ao agravante a responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa consistente no abandono da construção das obras do Centro Olímpico do município de Pontes e Lacerda, decorrente de convênio/contrato assinado durante a sua gestão como Prefeito municipal, na qual postulou, liminarmente, a indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.500.000,00.

Pois bem.

Compulsando os autos, subsumindo-se os fatos ao disposto na Lei nº. 8.429/92, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Este é o caso dos autos.

Neste sentido, extrai-se do §6º, do artigo 17, da Lei n. 8.429/92, que
“a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
”
.

Sem adentrar ao
meritum causae
, mas se faz necessário esclarecer que, em sede de Ação de Improbidade Administrativa, o magistrado só poderá rejeitar a petição inicial se do cotejo da documentação apresentada não ressair indícios da prática de ato ímprobo, a fim de coibir ações temerárias, desarrazoadas ou infundadas.

Neste contexto, em perfunctória análise, é possível aferir que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao receber a inicial, ao verificar que há indícios da prática de atos que violam os princípios da Administração Pública.

Ademais, vislumbra-se que da petição inicial é possível individualizar a conduta imputada ao agravante, de modo que não há que falar na inviabilidade da defesa.

A propósito, cito precedentes jurisprudenciais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

RECEBIMENTO DA INICIAL – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE
– AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MOVIMENTAÇÃO NAS CONTAS DO CONVÊNIO -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, VI, DA LEI Nº 8429/92 - “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – OBSERVÂNCIA DO ART. 17, § 6º E 8º DA SUPRACITADA LEI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA
- DESPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 201800715284 nº único0004732-27.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 11/02/2019) (TJ-SE - AI: 00047322720188250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra os recorrentes, objetivando a condenação destes pela prática de ato ímprobo, consistente na permissão para que a Banda Marreta é Massa, que tocou na festa comemorativa da vitória do pleito eleitoral de 2012, fizesse show na festa da padroeira da cidade, com o intuito de promoção pessoal.
2. O Juiz de 1º grau recebeu a petição inicial. 3. Desta decisão, os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento. 4. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso e assim consignou: "Cumpre ressaltar que o elemento volitivo culposo ou doloso dos réus, ora agravantes,

diversamente do que eles querem fazer crer, não precisa estar comprovado proemialmente, como pressuposto para o recebimento da inicial da Ação Civil Pública, bastando para tanto, como já esposado, que do relato dos fatos se extraia indícios da prática de atos disciplinados em lei como ímprobos, o que, na hipótese em apreço, verifica-se
. De fato, sequer há nos autos negativa por parte dos réus/agravantes de que, por ocasião do evento público realizado no Município, a atração musical que nela se apresentou executou música criada especificamente para a campanha eleitoral deles recorrentes, em que se enaltece as suas ações e gestão, tampouco nega o fato de que dita apresentação deu-se de forma graciosa, a indicar laços de amizade." (fl. 396, grifo acrescentado). Recebimento da petição inicial 5
. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.306.802/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/12/2014, e AgRg no AREsp 459.202/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/6/2014.
SÚMULA 7/STJ (......) 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1655381/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). (sem destaques no original)

Nesta quadra, considerando que o momento processual não denota exame de todo o mérito, porquanto será apreciado por ocasião da instrução, mostra-se adequado recebimento da inicial conforme determinado pelo Magistrado
a quo
.

Assim,
rejeito
a preliminar vergastada.

DO VALOR DA CAUSA E A INDISPONBILIDADE DE BENS.

Extrai-se do cotejo fático que foi instaurado o Inquérito Civil Público nº 016/2015, cujo objeto versou sobre o abandono das obras da pista de atletismo do complexo desportivo denominado Centro Olímpico, cujos recursos para construção foram captados através da celebração de convênios/contratos entre o município de Pontes e Lacerda, a União e o Estado de Mato Grosso.

Concluída a investigação, restou comprovada a existência de várias irregularidades na construção das obras, a configurar atos de improbidades administrativas, atribuídas ao prefeito municipal, à época, o ora agravante, e Donizete Barbosa do Nascimento, que o sucedeu na gestão seguinte, cujos erros seguiram-se quase 10 anos após a celebração do primeiro contrato de repasse do dinheiro público, já que a obra abandonada se transformou em um lixão a céu aberto e local de abrigo a usuários de entorpecentes.

O juízo de 1º grau, ao analisar o feito, considerando preenchidos os requisitos da tutela de urgência, determinou a indisponibilidade de bens do agravante e também de Donizete Barbosa do Nascimento, pela prática de ato de improbidade administrativa, no valor de até R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Assevera o agravante, que “em 04 de outubro de 2011, foi celebrado o termo de convênio n. 102/2011/FUNDED, entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda/MT, cujo objeto era a construção de pista de atletismo no centro olímpico, nos termos do plano de trabalho aprovado, seu valor total correspondia a R$ 349.930,03 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e três centavos), sendo R$ 314.934,03 (trezentos e quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais e três centavos) seria repassado pelo Estado, em parcela única, e R$ 34.993,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais) a título de contrapartida do Município (fls. 166/170) ”.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

“ Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”

Como se sabe, o decreto de indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

Na exordial acusatória, quanto à indisponibilidade de bens, assim restou consignado:

“Desta forma, considerando os valores dispendidos pelo erário estadual (R$ 387.435,03) e municipal (R$ 1.064.211,30) nas obras inconclusas, a multa (R$ 50.000,00) imposta ao Município pela SEMA e o valor da multa civil que certamente será arbitrada em desfavor dos requeridos, é certo que a medida cautelar de bloqueio de bens da presente ação não pode recair sobre valor patrimonial inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para que possa ser minimamente garantida a execução das sanções pecuniárias eventualmente aplicadas”.

No caso em análise, a indisponibilidade de bens aplicada ao agravante demonstra a observância aos requisitos legais, de modo a assegurar o integral ressarcimento do suposto dano ao erário, sem exceder os limites da demanda e o suposto prejuízo causado.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
nos termos desta decisão.

É como voto.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEWTON DE FREITAS MIOTO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, MM.
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati,
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 7490-61.2017.811.0013 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DA INÉPCIA DA INICIAL – LIMITAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE.

Acerca da alegada inépcia da inicial, o Agravante asseverou que:

“[...] a petição inicial formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso é inepta, porquanto não tratou de limitar as situações segundo as quais o Agravante NEWTON DE FREITAS MIOTTO apresentasse sua defesa. Referida postura do Parquet evidencia a pretensão de se valer da ação formulada como objeto de investigação, o que é vedado, eis que os limites da propositura devem ser todos fixados na petição inicial, de maneira cristalina. Dessa forma, é evidente que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sem qualquer justa causa, ampliou os limites da petição inicial, baseado em mera presunção, pretendendo não só investigar, mas inverter o ônus da prova, restando demonstrada a ausência da justa causa para o prosseguimento da demanda da forma formulada. Por tais motivos, o Agravante NEWTON DE FREITAS MIOTTO demonstrará que a petição inicial não merece ser recebida, porquanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso formulou pretensão notadamente genérica, sem demonstrar de forma efetiva ou indiciária a suposta violação ao artigo 10, caput, incisos X e XI e artigo 11 da Lei n. 8.429/92”. (ID. 1494499, pp. 07/08)

Extrai-se dos autos principais que o Ministério Público atribui ao agravante a responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa consistente no abandono da construção das obras do Centro Olímpico do município de Pontes e Lacerda, decorrente de convênio/contrato assinado durante a sua gestão como Prefeito municipal, na qual postulou, liminarmente, a indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.500.000,00.

Pois bem.

Compulsando os autos, subsumindo-se os fatos ao disposto na Lei nº. 8.429/92, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Este é o caso dos autos.

Neste sentido, extrai-se do §6º, do artigo 17, da Lei n. 8.429/92, que
“a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
”
.

Sem adentrar ao
meritum causae
, mas se faz necessário esclarecer que, em sede de Ação de Improbidade Administrativa, o magistrado só poderá rejeitar a petição inicial se do cotejo da documentação apresentada não ressair indícios da prática de ato ímprobo, a fim de coibir ações temerárias, desarrazoadas ou infundadas.

Neste contexto, em perfunctória análise, é possível aferir que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao receber a inicial, ao verificar que há indícios da prática de atos que violam os princípios da Administração Pública.

Ademais, vislumbra-se que da petição inicial é possível individualizar a conduta imputada ao agravante, de modo que não há que falar na inviabilidade da defesa.

A propósito, cito precedentes jurisprudenciais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

RECEBIMENTO DA INICIAL – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE
– AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MOVIMENTAÇÃO NAS CONTAS DO CONVÊNIO -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, VI, DA LEI Nº 8429/92 - “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – OBSERVÂNCIA DO ART. 17, § 6º E 8º DA SUPRACITADA LEI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA
- DESPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 201800715284 nº único0004732-27.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 11/02/2019) (TJ-SE - AI: 00047322720188250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra os recorrentes, objetivando a condenação destes pela prática de ato ímprobo, consistente na permissão para que a Banda Marreta é Massa, que tocou na festa comemorativa da vitória do pleito eleitoral de 2012, fizesse show na festa da padroeira da cidade, com o intuito de promoção pessoal.
2. O Juiz de 1º grau recebeu a petição inicial. 3. Desta decisão, os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento. 4. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso e assim consignou: "Cumpre ressaltar que o elemento volitivo culposo ou doloso dos réus, ora agravantes,

diversamente do que eles querem fazer crer, não precisa estar comprovado proemialmente, como pressuposto para o recebimento da inicial da Ação Civil Pública, bastando para tanto, como já esposado, que do relato dos fatos se extraia indícios da prática de atos disciplinados em lei como ímprobos, o que, na hipótese em apreço, verifica-se
. De fato, sequer há nos autos negativa por parte dos réus/agravantes de que, por ocasião do evento público realizado no Município, a atração musical que nela se apresentou executou música criada especificamente para a campanha eleitoral deles recorrentes, em que se enaltece as suas ações e gestão, tampouco nega o fato de que dita apresentação deu-se de forma graciosa, a indicar laços de amizade." (fl. 396, grifo acrescentado). Recebimento da petição inicial
5. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.306.802/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/12/2014, e AgRg no AREsp 459.202/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/6/2014.
SÚMULA 7/STJ (......) 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1655381/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). (sem destaques no original)

Nesta quadra, considerando que o momento processual não denota exame de todo o mérito, porquanto será apreciado por ocasião da instrução, mostra-se adequado recebimento da inicial conforme determinado pelo Magistrado
a quo
.

Assim,
rejeito
a preliminar vergastada.

DO VALOR DA CAUSA E A INDISPONBILIDADE DE BENS.

Extrai-se do cotejo fático que foi instaurado o Inquérito Civil Público nº 016/2015, cujo objeto versou sobre o abandono das obras da pista de atletismo do complexo desportivo denominado Centro Olímpico, cujos recursos para construção foram captados através da celebração de convênios/contratos entre o município de Pontes e Lacerda, a União e o Estado de Mato Grosso.

Concluída a investigação, restou comprovada a existência de várias irregularidades na construção das obras, a configurar atos de improbidades administrativas, atribuídas ao prefeito municipal, à época, o ora agravante, e Donizete Barbosa do Nascimento, que o sucedeu na gestão seguinte, cujos erros seguiram-se quase 10 anos após a celebração do primeiro contrato de repasse do dinheiro público, já que a obra abandonada se transformou em um lixão a céu aberto e local de abrigo a usuários de entorpecentes.

O juízo de 1º grau, ao analisar o feito, considerando preenchidos os requisitos da tutela de urgência, determinou a indisponibilidade de bens do agravante e também de Donizete Barbosa do Nascimento, pela prática de ato de improbidade administrativa, no valor de até R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Assevera o agravante, que “em 04 de outubro de 2011, foi celebrado o termo de convênio n. 102/2011/FUNDED, entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda/MT, cujo objeto era a construção de pista de atletismo no centro olímpico, nos termos do plano de trabalho aprovado, seu valor total correspondia a R$ 349.930,03 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e três centavos), sendo R$ 314.934,03 (trezentos e quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais e três centavos) seria repassado pelo Estado, em parcela única, e R$ 34.993,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais) a título de contrapartida do Município (fls. 166/170)”.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

“ Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”

Como se sabe, o decreto de indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

Na exordial acusatória, quanto à indisponibilidade de bens, assim restou consignado:

“Desta forma, considerando os valores dispendidos pelo erário estadual (R$ 387.435,03) e municipal (R$ 1.064.211,30) nas obras inconclusas, a multa (R$ 50.000,00) imposta ao Município pela SEMA e o valor da multa civil que certamente será arbitrada em desfavor dos requeridos, é certo que a medida cautelar de bloqueio de bens da presente ação não pode recair sobre valor patrimonial inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para que possa ser minimamente garantida a execução das sanções pecuniárias eventualmente aplicadas”.

No caso em análise, a indisponibilidade de bens aplicada ao agravante demonstra a observância aos requisitos legais, de modo a assegurar o integral ressarcimento do suposto dano ao erário, sem exceder aos limites da demanda e o suposto prejuízo causado.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
nos termos desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021